Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. INCÊNDIO DE VIATURA POLICIAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade concreta do crime e a periculosidade social do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático em que o crime foi cometido e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois o paciente: teria incendiado uma viatura policial, bem imprescindível para a segurança da sociedade local; disse que incendiaria outras viaturas, o que representa sério risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade neste momento; e a própria mãe do paciente afirmou que ele vem se comportando sem freios inibitórios em razão do vício, com diversos surtos psicóticos, e que nutre raiva da polícia. Também se apresenta adequada a segregação cautelar com fundamento na aplicação da lei penal, pois o paciente só foi localizado após o confronto de suas impressões digitais e colaboração de populares, já que se evadiu do local e encontra-se em situação de rua.
3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. O paciente não reside com os pais, pois, segundo informado pela própria genitora, ele está em situação de rua devido ao vício.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.